Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia.

2. Havendo outras provas que demonstre a existência do rompimento de obstáculo, e justificada a necessidade de reparo das portas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora.

3. Embora não tenha sido realizada avaliação indireta dos bens subtraídos, não se deve presumir que seriam de pequeno valor, mormente porque subtraídos televisores, notebooks e celulares. Afasta-se o privilégio se, embora primário o réu, os bens subtraídos não são considerados de pequeno valor.

4. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.

5. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.

6. Recurso não provido.